Tribunal: CARF
Processo: 13984.720458/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720458/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.264 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
INDUSTRIAL REX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA UTILIZADA.
Somente é possível acatar a área utilizada alterada no lançamento, quando o
contribuinte comprova, mediante documentação hábil, referida utilização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720458/2015-99
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720458/2015-99

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 20 exercício 2011, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Caçador", cadastrado na RFB, sob o n° 0.465.696-2,
com área de 659,4 ha, localizado no Município de Braço do Trombudo – SC, em virtude de área
de pastagem informada não comprovada. Demonstrativo de apuração à fl. 22.
Em impugnação apresentada às fls. 37/41, o contribuinte alega que não possui os
documentos exigidos, mas que existe a área de pastagem. Que devido ao reflorestamento
existente no imóvel, está sendo providenciada a retificação da DIAT, visando a atualização da
área pela atividade rural. Pede a realização de perícia.
A DRJ/BSB, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 03-090.738
de fls. 51/58, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu
o ônus da prova.
DA ÁREA COM REFLORESTAMENTO.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada
com documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento
de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 7/8/20 (Termo de Ciência, fl. 63), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 28/9/20, fls. 67/95, que contém, em síntese:
Diz que a autoridade fiscal entendeu que a documentação apresentada não fora
suficiente para comprovar a área destinada a reflorestamento. Que foi autuada por não
comprovar área de pastagem.
Alega seu direito de ter o lançamento revisto e alterado. Discorre sobre ampla
defesa e contraditório. Afirma que no processo administrativo prevalece a verdade material dos
fatos. Cita doutrina.
Questiona o procedimento fiscal, visto que a documentação apresentada – Laudo
de Avaliação Pericial demonstra que no ano de 2010 a área era efetivamente destinada a
pastagem. Assim, em respeito à verdade material, deve ser reconhecido que a respectiva área
autuada estava destinada a reflorestamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720458/2015-99

Diz ser inexigível a multa aplicada, por ser confiscatória e extrapolar os ditames
da Lei Maior. Que o STF pacificou o entendimento que a multa moratória deve observar o limite
máximo de 20%.
Aduz ser inaplicável a taxa Selic.
Requer seja desconstituído o lançamento e pugna pela posterior juntada do Laudo
de Avaliação Pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, conforme despacho de
encaminhamento de fl. 98, portanto, deve ser conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqrícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável. [...]
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720458/2015-99

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, pode a
fiscalização efetuar o lançamento.
ÁREAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE RURAL
O contribuinte na resposta à intimação, fls. 5/6, afirma que:
No tocante à solicitação de apresentação de fichas de vacinação, nota fiscal de aquisição
de vacinas, demonstrativo de movimentação de rebanho e nota fiscal de produtos,
informamos que não houve quaisquer fatos geradores para obtenção, ou formalização,
de tais documentos.
No recurso, alega que a documentação apresentada – Laudo de Avaliação Pericial
demonstra que no ano de 2010 a área era efetivamente destinada a pastagem. Assim, em
respeito à verdade material, deve ser reconhecido que a respectiva área autuada estava
destinada a reflorestamento.
Afinal, a área declara como utilizada na atividade rural é de pastagem ou
reflorestamento? Não dá para entender o que quer a recorrente.
Quanto ao Laudo que alega apresentar, tal documento não consta dos autos. Pede
para que seja apresentado posteriormente, contudo, passado mais de dois anos da ciência do
Acórdão de Impugnação (agosto de 2020), nada foi apresentado.
Quanto à área de pastagens declarada e glosada, a situação já foi suficientemente
esclarecida no acórdão recorrido:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720458/2015-99

Quanto à área de pastagem glosada integralmente pela Autoridade Fiscal, de 654,4 ha,
para sua comprovação, seria necessário indicar a quantidade de animais de grande e de
médio porte existentes no imóvel no ano de 2010 (exercício 2011), para efeito de
aplicação do índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,50 (zero
vírgula cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab/hec), fixado
para a região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019,
de 28/05/1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I, conforme
previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
[...]
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2010 (exercício 2011), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
[...]
Quanto à área ocupada com reflorestamento, alegada pelo impugnante, era de se esperar
que fosse apresentado algum documento hábil que comprovasse o desenvolvimento das
atividades no ano de 2010 (exercício 2011), dos quais são exemplos o “Laudo de
Acompanhamento de Projeto” fornecido por Instituição Oficial – solicitado por meio da
intimação inicial, “Termo/Laudo de Vistoria” ou Certidão emitidos pelo IBAMA ou
órgão ambiental conveniado, ou, ainda, Autorização para Desmatamento, identificando
o projeto e a área para desmatamento. Contudo, não nenhum desses documentos foi
apresentado no processo, portanto, não cabe considerar a área de reflorestamento
abordada pelo requerente, seja em que dimensão for.
Desta forma, diante da inexistência da comprovação necessária, mantida a glosa
da área de pastagem declarada.
Também não há como ser acatado argumento que a área era de reflorestamento,
sem a devida comprovação.
A discordância dos fatos, desprovida da indicação dos motivos de fato
(devidamente comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação, não pode ser
considerada para afastar o lançamento.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
A multa aplicada não é a de mora, mas sim a decorrente de lançamento de ofício e
decorre de expressa determinação legal (Lei 9.430/96, art. 44), não podendo a autoridade
administrativa excluí-la, como quer o recorrente, não havendo que se falar em caráter
confiscatório da multa.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.264 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720458/2015-99

Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 105
DF CARF MF
Original